Tribunal: STF
Processo: ARE 1370947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Queluz - ISS do exercício de 2012 - Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP - Sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – ISS incidente sobre serviços de construção civil - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço - Possibilidade de exclusão dos valores referentes aos materiais utilizados na prestação - Precedentes dos Tribunais Superiores e da 15ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça - Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, VI, a, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 12, p. 5-7):



    “Ora, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que sociedades de economia mista que prestam serviço público são abrangidas pela imunidade recíproca:



    (…)



    É certo que a empresa embargante, CODASP, não é negociada em bolsa de valores. Também não é voltada à remuneração de seus acionistas privados, até porque o Estado de São Paulo tem 99,9999% das ações.



    Também não serve à remuneração do Estado de São Paulo.



    Pode-se ver que a empresa, que está em liquidação, foi incluída entre as empresas a serem extintas e liquidadas na Lei Estadual nº 17.056. Note-se que não houve previsão para sua privatização, mas sim liquidação, tendo em vista que não atrairia nenhum investidor privado, já que não é voltada ao lucro, e apenas exerce atividades de serviço público de caráter não concorrencial, vedadas à iniciativa privada, exceto por concessão.



    Em 2012, ano base da cobrança da exação em discussão, e também no ano anterior de 2011 houve na verdade prejuízo da empresa.



    Esses prejuízos foram de quase 30 milhões nesses dois anos.



    (…)



    Quanto à prestação de serviço público, em caráter não concorrencial, é indiscutível, tendo em vista que a exação teve origem no programa estadual Programa Melhor Caminho, para conservação de estradas rurais, por meio de delegação do Estado de São Paulo, no Decreto nº 41.721/97:”



     É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que a discussão acerca do reconhecimento e alcance da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista já foi objeto de deliberação por esta Corte em diversos feitos submetidos à sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto.



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.”



    Nem todos esses aspectos, que podem permitir a extensão da imunidade recíproca para a sociedade de economia de que tratam os autos, foram devidamente analisados pelas instâncias de origem. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente